Tribunal: TJBA
Processo: 0503083-07.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503083-07.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRISNEIA CRUZ SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE SA BARRETTO PARAIZO

APELADO: ALDEIA VELHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
DERMEVAL DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por espólio contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento cumulada com adjudicação compulsória, ajuizada com o objetivo de extinguir obrigação contratual e obter a adjudicação de imóvel, mediante depósito judicial de valor que a parte autora considerava suficiente para quitar o saldo devedor remanescente do contrato de compromisso de compra e venda firmado com a ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se o valor consignado judicialmente é suficiente para quitação do contrato e adjudicação do imóvel; e (iii) verificar se a parte autora cumpriu adequadamente o ônus da prova quanto à quitação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, operando-se a preclusão lógica que impede a alegação posterior de nulidade por ausência de produção de provas.

4.

A atuação contraditória da parte, que abre mão da dilação probatória e posteriormente alega sua imprescindibilidade, afronta o princípio da boa-fé processual, sendo vedado o venire contra factum proprium.

5.

O depósito judicial realizado — correspondente a cinco parcelas históricas, sem atualização monetária ou encargos — revela-se manifestamente insuficiente para extinguir a obrigação, diante da existência de mais de vinte parcelas inadimplidas, fato não infirmado por provas robustas.

6.

Incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a quitação do contrato para obter a adjudicação compulsória do imóvel, encargo processual não cumprido, configurando-se fato alegado e não provado.

7.

O pedido de restituição integral dos valores pagos, formulado apenas em sede recursal, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura preclusão lógica a alegação de cerceamento de defesa quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide.

2.

É vedado à parte adotar comportamento processual contraditório, nos termos do princípio do venire contra factum proprium.

3.

O depósito judicial de valor inferior ao total devido não extingue a obrigação contratual nem autoriza a adjudicação compulsória.

4.

Incumbe à parte autora o ônus de provar a quitação integral do contrato para fins de adjudicação compulsória, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

Pedido formulado apenas em sede recursal caracteriza inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 373, I; 1.013, §1º; CC, arts. 335, 336.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 437, AgRg no REsp 1.179.034/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015; STJ, Tema 1.061, REsp 1.862.231/SP; STJ, AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.10.2020; TJ-BA, Apelação Cível n. 8003027-94.2021.8.05.0229, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 23.07.2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 1004814-97.2021.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 12.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.